Tribunal: STF
Processo: RE 213846
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em embargos de divergência em recurso 
   extraordinário. 2. Servidor público. Gatilho salarial. Art. 25, 
   parágrafo único, da Lei Complementar no 467/86. 3. Embargos de 
   divergência. Decisão agravada proferida em conformidade com 
   entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 
   Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega 
   provimento.